Tribunal: TJSP
Processo: 0042320-23.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelações Cíveis e Reexame Necessário- Ação ordinária – Alegação de incapacidade para o trabalho – Pleito que visa à manutenção de licença-saúde cumulada com aposentadoria por invalidez e restituição de valores indevidamente descontados de seus vencimentos - V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da FESP e deu provimento ao reexame necessário e ao recurso da

Ementa:
Apelações Cíveis e Reexame Necessário- Ação ordinária – Alegação de incapacidade para o trabalho – Pleito que visa à manutenção de licença-saúde cumulada com aposentadoria por invalidez e restituição de valores indevidamente descontados de seus vencimentos - V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da FESP e deu provimento ao reexame necessário e ao recurso da autora - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF – Manutenção do julgado, com adequação do V. Acórdão aos paradigmas.